Tribunal: STJ
Processo: 5131293-14.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879929 - RS (2025
/0084406-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
SULGAS
ADVOGADOS
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
PEDRO MARCOS AMUD BULCÃO - RJ128792
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
MARIA ELISA MAGALHÃES MARCOLIN - RS096862
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICENZA
ADVOGADO
: NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA51825521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a3c1bd2-e227-498d-ab6c-e292144e38ae

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a3c1bd2-e227-498d-ab6c-e292144e38ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879929 - RS (2025
/0084406-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- SULGAS
ADVOGADOS
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
PEDRO MARCOS AMUD BULCÃO - RJ128792
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
MARIA ELISA MAGALHÃES MARCOLIN - RS096862
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICENZA
ADVOGADO
: NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.713-2.717) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2.704):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que haveria contradição interna referente
a alegação de violação ao art. 492 do CPC, ao afirmar que não houve violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.722-2.724), com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC e condenação de honorários recursais.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Conforme consta nas razões do recurso especial, no tópico "IV.A. Violação
aos arts. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, c/c 489, §1o, inciso IV, ambos do
(fl. 2.534), a parte embargante não alegou omissão
CPC/15: falha de fundamentação"
quanto ao art. 492 do CPC ou trouxe elementos referentes ao seu conteúdo, vejamos
(fls. 2.534-2.538):
42. O acórdão integrativo (evento 69) rejeitou os embargos de declaração da
Sulgás, com base na alegação de que o julgado recorrido não teria incorrido
em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15.
43. Nota-se, a partir daí, clara violação à norma 1.022, incisos I e II e
parágrafo único, inciso II c/c 489, §1o, inciso IV do CPC/15, uma vez que,
com base no lacônico fundamento acima, o Tribunal de origem deixou de
efetivamente analisar a omissão que havia sido apontada pela Sulgás, não
se manifestando sobre questões relevantes, trazidas aos autos pela
Recorrente e que, caso apreciadas, teriam conduzido aquela Corte à
conclusão diversa.
44. O acórdão recorrido padece, portanto, de vício de fundamentação, a
justificar o manejo deste Recurso Especial, com fito de garantir a vigência, in
concreto, da regra do artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, c/c
artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC/15.
45. Como dito, o acórdão recorrido partiu da equivocada premissa de que
teriam sido ajuizadas, no passado, duas demandas semelhantes, em
decorrência da explosão de gás ocorrida em 2010.
46. A primeira demanda seria a ação indenizatória no 001/1.13.0234595-9,
proposta pelo antigo síndico do Condomínio contra a Sulgás. Destaca-se
que o objeto desse processo foi a apuração da responsabilidade da Sulgás
pelos danos morais alegadamente sofridos pelo requerente.
47. Já a segunda demanda seria a ação trabalhista de no 0000297-
95.2011.5.04.0030, ajuizada pela própria acidentada, na qual se realizou
perícia destinada à apuração da responsabilidade pelo acidente (concluindo-
se, ao fim da instrução, pela concorrência de culpas entre o Condomínio, a
Sulgás, e a terceira RMA).
48. Ecoando o entendimento da sentença, afirmou-se no acórdão recorrido
que existiriam “dois julgados que analisaram a responsabilidade civil do
condomínio e da empresa contratada Sulgás”. Equívoco manifesto! Não foi o
que ocorreu! E tal equívoco foi amplamente esclarecido pela Sulgás perante
o Tribunal de origem.
49. Portanto, nota-se que não houve qualquer consideração, no acórdão
recorrido, quanto aos argumentos do apelo Sulgás o, no qual se apontou
exaustivamente a distinção entre os elementos objetivos e subjetivos das
demandas.
50. Veja-se que na demanda cível, o objeto da tutela jurisdicional prestada
foi limitado ao pedido do então Autor (o ex-síndico), consistindo apenas na
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

apuração dos danos morais alegadamente sofridos pelo demandante. O
Condomínio Recorrido sequer foi parte dessa demanda, como poderia ter
tido a responsabilidade apurada??
51. A partir dessa premissa incorreta – adotada pela Corte de origem, à
revelia da análise dos argumentos da Sulgás –, concluiu-se que o título
judicial resultante da ação indenizatória promovida pelo antigo síndico do
Condomínio teria reconhecido “a responsabilidade da ré pelo acidente,
desonerando o condomínio”. Mais uma conclusão estapafúrdia!
52. Com o respeito devido, fica claro que o acórdão se furtou à análise dos
argumentos recursais da Sulgás, incorrendo em manifesta omissão, que não
foi sanada, a despeito da oposição dos embargos de declaração opostos
pela Sulgás.
53. Ademais, no acórdão recorrido foi dito que a convergência do julgado
com a sentença apelada seria justificada (i) pela prévia responsabilização da
Sulgás pelo ocorrido no âmbito trabalhista; (ii) pela responsabilidade do
Condomínio pelo acidente ser uma espécie de questão prejudicial ao mérito
da demanda indenizatória movida pelo síndico; e (iii) porque eventual
responsabilidade civil negocial pelo direito de regresso envolve matéria não
afeta a Justiça do Trabalho.
54. Novamente, chama a atenção que as referidas conclusões tenham sido
adotadas pela Corte a quo sem a mínima consideração ao que foi apontado
pela Sulgás em seu apelo, quando foi exaustivamente esclarecido que, no
âmbito trabalhista, a responsabilização da Sulgás ocorrera de forma
solidária, conjuntamente com o Condomínio e com a empresa RMA, em
primeira instância. Tal decisão transitou em julgado e, foi em razão dela, que
o Condomínio propôs a presente demanda. Neste contexto, como
desconsiderar os termos e a extensão do quanto ali decidido??
55. Ainda que se reconheça a aludida concorrência de culpas, uma vez que
a responsabilidade do Condomínio e da RMA já foi reconhecida por decisão
transitada em julgado, à Sulgás poderia ser imputado o dever de ressarcir,
no máximo, o equivalente a 1/3 (um terço) do
indenizatório total.
quantum
56. Ainda que se admitisse esse cenário de condenação solidária (entre o
Condomínio, a empresa RMA, e a Sulgás), conclui-se que, da Sulgás, o
Condomínio poderia cobrar, em sede “regressiva”, apenas a quota-parte que
a esta incumbiria, proporcionalmente. Obviamente, exclui-se desse cálculo a
própria quota-parte que o Condomínio pagou em nome próprio; bem como a
parcela devida pela RMA (contra quem o Condomínio optou por não
apresentar pleito regressivo).
57. Eximir por completo o dever reparatório, e desconsiderar a
responsabilidade reconhecida do Condomínio, transferindo-a integralmente à
Sulgás, importa em tornar letra morta o que foi enfrentado e, com base nas
provas produzidas, decidido pelo Judiciário Trabalhista, em ofensa manifesta
à coisa julgada!
58. O acórdão recorrido, porém, não se debruçou sobre essa questão,
incorrendo, por isso, em falha de fundamentação.
59. Outro ponto que foi apontado pela Sulgás em seus aclaratórios, e que
também não foi esclarecido no acórdão integrativo, diz respeito ao
comentário aduzido no acórdão então embargado, no sentido de que a
responsabilidade do Condomínio pelo acidente seria questão prejudicial ao
mérito da demanda indenizatória movida pelo síndico. Como assim??
60. Rememora-se que uma sentença faz coisa julgada, obriga e se estende
apenas às partes de um processo, no limite do que foi lá decidido. Uma vez
que o trânsito em julgado da ação indenizatória do antigo síndico nada diz
respeito ao objeto desse processo, afronta à lógica jurídica à sua aplicação
ao caso em tela, ainda que na qualidade de questão prejudicial.
61. É absurdo pensar que a coisa julgada formada na ação indenizatória
seria uma “questão prejudicial”, nos termos do art. 503 do CPC/15.
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

62. Justamente por isso, submeteu-se, ao Tribunal a quo, a seguinte
indagação: como a ação indenizatória no 001/1.13.0234595 poderia ter
culminado na desoneração da responsabilidade do Condomínio pelo
acidente em questão, se o Condomínio sequer era parte daquela lide? Se
aquela demanda continha objeto distinto, onde não se pretendia apurar os
responsáveis pelo acidente? Tal questionamento, em momento algum, foi
respondido pelo Tribunal de origem!
63. A verdade é que o acórdão recorrido não aborda, nem mesmo
tangencialmente, o argumento central da Sulgás, elucidativo de que a coisa
julgada formada na anterior ação indenizatória não produz efeitos na
presente ação de regresso. As partes não são coincidentes, tampouco a
causa de pedir e o pedido.
64. De outro lado, não há como desconsiderar aquilo que foi julgado na
Justiça do Trabalho, visto que foi em decorrência da condenação ali imposta
que o Condomínio pagou indenização à sua funcionária, e agora pretende
ser “ressarcido” de tal custo.
65. Ou seja, no âmbito da ação promovida na esfera cível, pelo antigo
síndico, sequer seria possível que o Judiciário apurasse questões como a
responsabilidade Condomínio pelo acidente. Esse, repita-se, não era o
objeto daquela demanda, cuja instrução foi limitada à apuração dos danos
morais alegadamente sofridos pelo então síndico.
66. No mais, nota-se que não foi considerado pela Corte a quo a natureza
desta demanda. Ora, uma vez que a presente ação tenha por objeto o
suposto direito de regresso de valores dispendidos por ocasião da
condenação sofrida pelo Autor na esfera trabalhista (e não simples
pretensão de natureza indenizatória), daí decorre, por lógica, a necessidade
de vinculação ao que fora decido na Justiça laboral.
67. Embora se tenha dito no acórdão recorrido que o Tribunal a quo não
estaria a “descurar das razões recursais”, da leitura do decisum, nota-se
exatamente o contrário. Está claro que acórdão ignorou os fundamentos
recursais, e tão somente ecoou a sentença, omitindo-se à análise dos
argumentos centrais do apelo, elucidativos do despropósito da pretensão
autoral.
68. O acórdão recorrido sequer analisa a questão atinente ao próprio
descabimento do pedido regressivo, evidenciado pelo fato de que a
pretensão de restituição apresentada é fundada em uma indenização que
pagou para reparar dano causado por sua própria conduta, em razão de sua
negligência na qualidade de empregador.
69. Não é demais relembrar que, em tratando de ação regressiva, é notório
que a pretensão formulada pelo Autor deveria necessariamente, ter sido
fundada no seu alegado direito de haver de outrem importância por si
despendida no cumprimento de obrigação cuja responsabilidade direta e
principal não lhe pertencia (conforme se depreende da própria redação do
art. 934 do CC/02).
70. Por fim, tem-se que o acórdão recorrido se manteve omisso em relação
aos questionáveis termos do acordo firmado entre o Condomínio e a sua
funcionária (sem a participação da codevedora RMA, ou da Sulgás, cuja
responsabilidade solidária havia sido reconhecida no âmbito trabalhista), e
que ora justifica o pedido desta ação.
71. Não obstante a Sulgás tenha levado ao conhecimento do Tribunal a quo
a informação de que, nos autos, há provas robustas de que a Sra. Laudira
voltou a trabalhar no Condomínio por mais 8 (oito) anos, recuperando-se e
retornando ao labor em 2012 (ou seja, dois anos depois do acidente), e que
seu contrato foi rescindido em 2020, o acórdão recorrido nada disse a
respeito do descabimento do pensionamento vitalício na hipótese.
72. Na ocasião, a Recorrente apresentou o seguinte questionamento ao
Tribunal de origem: como poderia a Sulgás ressarcir (ainda que
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

proporcionalmente à sua quota-parte) uma rubrica tão manifestamente
indevida? Não houve, contudo, qualquer manifestação daquela Corte
também a esse respeito.
73. Por todo o exposto, fica claro que o acórdão recorrido, do evento 26,
integrado no evento 69, violou os dispositivos do artigo 1.022, inciso II, e
parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC/15,
devendo, por isso, ser anulado por este e. STJ, com a determinação de
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para devida apreciação dos
argumentos levados ao conhecimento deste pela Sulgás.

Dessa forma, ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a
alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso
por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado
encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51104161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/10/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 4c017171-5ffd-4096-be36-d7c36a551e2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.879.929 / RS
Número Registro: 2025/0084406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51312931420218210001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
SULGAS
ADVOGADOS : RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
PEDRO MARCOS AMUD BULCÃO - RJ128792
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
MARIA ELISA MAGALHÃES MARCOLIN - RS096862
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICENZA
ADVOGADO
: NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
Documento eletrônico VDA51810364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7db03147-c24c-4c30-a06e-36d255b3b04f

SULGAS
ADVOGADOS
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
PEDRO MARCOS AMUD BULCÃO - RJ128792
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
ANA CAROLINA LIMA AYRES - SP443800
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
MARIA ELISA MAGALHÃES MARCOLIN - RS096862
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICENZA
ADVOGADO
: NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7db03147-c24c-4c30-a06e-36d255b3b04f